Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713032-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Rodrigues de Oliveira em favor de Edilson Pereira da Silva Junior, preso em flagrante em 05/04/2021, convertido em prisão preventiva em 06/04/2021, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Analisando os autos, verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva foi proferida em 29/04/2021, não se tratando, portanto, de medida de urgência inadiável que possa acarretar o perecimento do direito nem de extrema urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense, in verbis: “PORTARIA GPR 657, DE 19 DE ABRIL DE 2021 Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhe-se à regular distribuição, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista